Tribunal: TJDFT
Processo: 0710271-45.2020.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME IMPUTADO. DENÚNCIA POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. AUSÊNCIA DO INTENTO DE MATAR. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENSÃO DE PRONÚNCIA DO RÉU. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DOLO OU DOLO EVENTUAL. ELEMENTO SUBJETIVO NÃO DEMONSTRADO. CONTEXTO FÁTICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia deve ser embasada na existência da materialidade dos delitos e de indícios suficientes de autoria ou de participação, atentando o magistrado para o fato de que, havendo dúvida razoável, que deve militar em favor da sociedade, o caso deve ser remetido à apreciação do juiz natural, qual seja, o Tribunal do Júri. Todavia, o princípio in dubio pro societate deve prevalecer apenas em relação à materialidade e autoria, mas não ao elemento subjetivo. Em relação a este, o juiz togado deve analisar as provas e as circunstâncias fáticas e decidir, fundamentadamente, quanto à hipótese de desclassificação do crime para Juízo diverso do Tribunal do Júri. Precedentes do STJ.
2. Nos casos em que o Julgador não vislumbrar, ainda que de forma longínqua, o intento de matar na ação do denunciado, não há que se falar na prevalência do supracitado brocardo. A demonstração do dolo direto ou eventual do autor devem estar clarificados nos autos, o que não ocorreu na hipótese.
3. Os elementos probatórios, no presente feito, demonstram que o denunciado não possuía a intenção de matar a vítima e não assumiu o risco de produzir o resultado, sendo inviável acolher o pleito do Ministério Público para pronunciar o réu pelo crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil. 4.1. Há nos autos provas suficientes de que o autor lançou o veículo contra a vítima, pois queria sair do local da discussão, não demonstrando qualquer intenção de ceifar a vida do ofendido, tampouco assumiu risco de produzir a morte da vítima.
4. Recurso conhecido e não provido.